Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707331-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO, NEURACI RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BRASWELL PAPEL E CELULOSE LTDA. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO e NEURACI RIBEIRO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que nos autos da ação de no 0703182-87.2019.8.07.0010, ajuizada em seu desfavor por BRASWELL PAPEL E CELULOSE LTDA., indeferiu seu pleito de gratuidade de justiça. Alegam os agravantes, em síntese, que não têm condições de pagar as custas processuais, tendo colacionado aos autos documentos que comprovam sua carência financeira em decorrência de sua atual situação financeira. Dizem que atualmente os sócios respondem por mais de 2.000 (dois mil) processos na esfera civil e trabalhista, o que, se consideradas as custas processuais e honorários advocatícios, ultrapassam os valores auferidos mensalmente a título de aposentadoria. Sustentam ser hipossuficientes, ainda que aufiram rendimentos mensais superiores a R$ 3.500,00. Buscam, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de forma que lhes seja deferida a gratuidade até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretendem os agravantes obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e demonstrada a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem. No caso, em Juízo de cognição sumaríssima, como é próprio desse momento inicial, não constato a presença de tais requisitos. A presunção de pobreza afirmada pela parte não é absoluta, facultado ao Magistrado indeferir o pleito de justiça gratuita se não constatar o preenchimento dos pressupostos legais (artigo 99, § 2o, CPC). Ademais, numa análise superficial não verifico qualquer risco de dano grave na manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento Colegiado, porquanto os agravantes são réus, e não autores na origem, de forma que o feito terá regular seguimento sem que eles me arcar com quaisquer custos neste momento processual. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator